Tribunal: CARF
Processo: 11080.908887/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908887/2008-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.221 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RENNER SAYERLACK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de PER/DCOMP no qual a ora Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório relativo ao saldo negativo do ano-calendário de 2005, para
compensação de débitos declarados, os quais foram indeferidos pela autoridade fiscal nos
seguintes termos:
Analisando as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 22.763,69
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908887/2008-15
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908887/2008-15

Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 65.001,60
Diante do exposto, não homologo a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado

Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) A divergência de valores dos saldos negativos informados decorre de erro no
preenchimento da PER/ DCOMP e DIPJ;
b) Esclarece que foi intimada pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre
para proceder a retificação da sua DIPJ 2006 ou de suas DCTF ́s a fim de
corrigir o valor das estimativas realizadas no ano-calendário 2005, uma vez
que foram constatadas divergências nas informações prestadas;
c) Ocorre que, no mês de outubro de 2007, o estabelecimento matriz da
Recorrente, em razão de uma cisão parcial, foi transferido para o Município de
Gravataí-RS para Cajamar-SP. Diante desse fato, se viu impossibilitada de
transmitir as declarações retificadoras solicitadas, uma vez que foram
preenchidas com o número do CNPJ da antiga matriz, o que gerava erro na
transmissão mediante Receitanet.
d) Tendo em vista o prazo no Termo de Intimação apresentou petição juntando as
declarações retificadas, as quais foram apresentadas de forma impressa
(DCTF ́s de janeiro, março a junho e agosto a novembro de 2005, bem como a
DIPJ 2006, ano-calendário 2005.
e) Superadas as dificuldades para a entrega das declarações, em novembro de
2007 apresentou DIPJ retificadora, a qual, por equívoco, apresentou as
seguintes impropriedades:

f) Alega que houve mero erro na transposição das informações da DIPJ entregue
em papel, por ocasião do cumprimento do Termo de Intimação mencionado e
que resta claro que informou indevidamente, na linha 16, Ficha 12-A, o
montante das estimativas pagas, quando deveria tê-lo indicado na Linha 17, da
mesma ficha.
g) Além dos equívocos no preenchimento das DCTF ́s e das DIPJ, a própria
PER/DCOMP inicial apresentava erros de preenchimento, quais sejam: saldo
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908887/2008-15

inicial de crédito inferior ao existente e erros no valor de pagamentos
utilizados para composição do crédito objeto de compensação:

h) Alega que a relação entre os montantes lançados nas planilhas acima pode ser
claramente verificado quando realizado um confronte entre as DCTF ́s
retificadoras apresentadas, os DARF ́s quitados, as compensações realizadas e
as informações prestadas equivocadamente na DIPJ retificadora entregue por
meio eletrônico.
i) Sendo assim, tanto o saldo negativo informado no PER/DCOMP (R$
22.763,69), quanto o informado na DIPJ (R$ 65.001,60) foram erroneamente
declarados pela empresa;
j) Afirma que se as declarações tivessem sido corretamente preenchidas,
resultaria um saldo negativo de IRPJ de R$ 64.348,63, superior, portanto, aos
R$ 41.881,65 informados no PER/DCOMP;
k) No que se refere as estimativas dos meses de março e abril, para os quais
informou compensação por meio de processo judicial número
2005.71.000074095, ratifica sua informação e diz que foram implementadas
por meio do processo administrativo no 11080.001802/0001-87, conforme
consta no PER/DCOMP.

Em 14 de abril de 2011, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas deu parcial à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário:2005
ANTECIPAÇÕES DA CSLL. COMPENSAÇÕES FORMALIZADAS EM DCOMP
Apresentada/transmitida Declaração de Compensação (PER/DCOMP) em que constam
débitos de estimativas mensais da CSLL, considerados extintos, sob condição
resolutória, o valor das estimativas compensadas deve compor o resultado final do
período de apuração, como dedução do valor do imposto devido, considerando-se que as
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908887/2008-15

DCOMP constituem confissão de dívida, passível de cobrança imediata, em caso de não
homologação da compensação pleiteada.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS. ANTECIPAÇÕES.
As importâncias recolhidas/pagas por meio de DARF, superiores aos débitos declarados
em DCTF, podem ser aproveitados integralmente como estimativas, tendo em consta
que se encontram abrangidos pelo valor das estimativas pagas indicado pela
contribuinte no encerramento anual da DIPJ e há parcelas disponíveis, não alocadas a
quaisquer débitos declarados.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO.
COMPENSAÇÕES.
HOMOLOGAÇÃO
Diante da apuração, ao final do período de apuração (sic), de CSLL a Pagar, e não de
saldo negativo, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado. Em
consequência, não se homologam as compensações declaradas.
Cientificada (AR fls. 283) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
284/295 no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Em relação às compensações das estimativas mensais dos meses de março e
abril de 2005 requer a juntada da relação de débitos e saldos remanescente
fornecida pela própria Coordenação Geral de Administração Tributária, a qual
demonstra cabalmente que os débitos à título de IRPJ (código 2362),
vinculados ao Processo Administrativo no 11080.00.1802/2005-23, foram
devidamente quitados não restando saldo remanescente;
b) A decisão recorrida constatou que as compensações com saldos negativos de
IRPJ de períodos anteriores indicadas para os meses de Agosto e Setembro,
estavam devidamente declaradas em PER/DCOMP.

É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.

1) DAS COMPENSAÇÕES RELATIVAS AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005

Em relação as compensações relativas aos meses de agosto e setembro a decisão
recorrida reconhece que foram declaradas e devem compor o saldo negativo de IRPJ, nos
seguintes termos:
35. No que se refere às compensações com saldos negativo de CSLL de períodos
anteriores, indicadas para os meses de agosto e setembro, verifica-se que o
PER/DCOMP número 30655.32586.210905.3.02-1103, referido ao mês de agosto, foi
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908887/2008-15

retificado pelo PER/DCOMP número 28708.77082.303407.1.7.02-1028, posteriormente
retificado pelo de número 31.296.55149.180308.1.7.02-2016.
36. Este último PER/DCOMP encontra-se na situação de “Análise Automática –
Verificações Preliminares Concluídas”, tem por objeto crédito com origem em saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 e entre seus débitos encontra-se parte da
estimativa do mês de agosto, no valor de R$ 131.622,31, conforme informado pela
empresa em sua DCTF.
37. Em relação ao PER/DCOMP número 36549.55817.171005.1.3.02-2423, foi
retificado pelo de número 34550.02073.180308.1.02-7113, o qual se encontra na
situação de “Análise Automática – Verificações Preliminares Concluídas”, tem por
objeto crédito com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 e entre
seus débitos encontra-se parte da estimativa do mês de setembro, no valor de R$
196.992,83
(...)
41. No caso vertente, mesmo que as compensações declaradas pela contribuinte não
tenham disso, ou não sejam integralmente homologadas as importâncias relativas às
estimativas compensadas devem ser computadas no resultado final do período,
porquanto será cobrada com base na DCOMP transmitida, por constituir confissão de
dívida.
(...)
43. Em consequência da apreciação efetuada, na apuração do IRPJ do encerramento do
período de apuração, deve-se considerar os montantes de R$ 131.622,31 e R$
196.992,83, referentes às estimativas dos meses de agosto e setembro, num total de R$
328.615,14.

No entanto, em relação às estimativas de maio e abril, cuja compensação teria sido
efetuada com os créditos do processo judicial no 2005.71.000074095 vinculada ao processo
administrativo número 11080.001802/0001-87, a decisão entendeu que não podem ser
consideradas na apuração anual uma vez que não consta nos PER/DCOMPs nenhum débito
relativo à estimativa de IRPJ. Confira-se:
47. A partir de uma análise detalhada dos PER/DCOMP apresentados, depreende-se que
eles pretendem o reconhecimento de direito creditório com origem no processo judicial
no 2002.71.000034710, vinculado ao “PIS Semestralidade”; Verifica-se também que os
débitos que a contribuinte pretende compensar por meio de tais documentos tratam-se
de IPI (diversos períodos de apuração), PIS/PASEP, COFINS e CSLL (janeiro de
2005).
48. O débito referente à estimativa de janeiro, no valor de R$ 6.757,83, encontra-se
declarado no PER/DCOMP número 19300.41017.14906.1.7.57-8911
49. Por outro lado, não consta em tais PER/DCOM nenhum débito relativo a estimativas
de CSLL dos meses de março e abril do ano-calendário de 2005
50. Dessa forma, as compensações pretendidas, referentes aos meses de março e abril,
não podem ser aceitas, independente do resultado da apreciação a ser feita pelo CARF,
no que se refere ao processo administrativo em questão.
51. Considera-se, apenas, apara fins de apuração do encerramento anual, a compensação
relativa à estimativa do mês de janeiro, de R$ 6.757,83; (fls. 278/279 numeração do e-
processo)

Em seu recurso voluntário, a contribuinte esclarece que (fls. 290):

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908887/2008-15

15. No que tange às estimativas de março e abril de 2005, cumpre à Recorrente
esclarecer que, conforme bem apontado pela autoridade julgadora em sua
fundamentação, o processo judicial que deu origem ao crédito aproveitado para as
compensações das estimativas mensais mencionadas, qual seja, valores à título de “PIS
Semestralidade” é de fato aquele sob no 2002.71.00.003471-0.

16.
Todavia, não obstante o reconhecimento do crédito passível de
compensação/restituição nos autos do referido processo judicial, haja vista a mudança
que estava sendo instaurada à época, no tocante à sistemática para habilitação de crédito
compensável reconhecido judicialmente, a Recorrente viu-se compelida a se socorrer de
ação de Mandado de segurança, com o fito de obter medida jurisdicional que
determinasse que Administração recebesse as Declarações de Compensação
pretendidas pela Recorrente no âmbito administrativo sem a necessidade da nova
sistemática de habilitação de crédito que vinha sendo implementada, conforme se
infere das cópias ora anexadas (doc.05), relativas ao PER/DCOMP vinculado de no
11080.001802/2005-23.
17. Neste sentido, a almejada tutela jurisdicional que autorizava as compensações pela
Recorrente, sem a observância trazida pela nova norma imposta a título de habilitação
administrativa de crédito, foi obtida através do Processo Judicial no 2005.71.00.007409-
5, processo indicado pela Recorrente em sua DCTF, daí, portanto, a razão pela qual a
Recorrente informou tal número de processo judicial em sua DCTF.
18. De toda forma, a fim de afastar eventual dúvida em relação às efetivas
compensações realizadas para as estimativas de março e abril, cumpre acostar,
outrossim, relação de Débitos e Saldos Remanescentes fornecida pela própria
Coordenação-Geral de Administração Tributária (doc 6), a qual demonstra cabalmente
que os débitos a título de IRPJ (código 2362), vinculados ao Processo Administrativo no
11080.00.1802/2005-23, foram devidamente quitados, não restando saldo remanescente.
19. Assim, requer a Recorrente que, uma vez demonstrada a competente compensação
de estimativas dos meses de março e abril com crédito oriundo de processo judicial no
2002.71.00.003471-0, habilitado por meio do processo judicial no 2005.71.00.007409-5,
vinculado ao Processo Administrativo no 11080.00.1802/2005-23, seja o montante de
R$ 202.357,65 considerado como liquidação das estimativas mencionadas, devendo
compor o saldo negativo de IRPJ da Recorrente referente ao ano-calendário de 2005

Sendo assim, em atenção aos documentos juntados pela Recorrente em fase
recursal, bem como ao princípio da verdade material entendo que o processo deve ser convertido
em diligência para que a DRF de origem:

a) Confirme se as estimativas de março e abril foram de fato objeto de
compensação tendo em vista relação de Débitos e Saldos Remanescentes
fornecida pela própria Coordenação-Geral de Administração Tributária
juntada aos autos pela Recorrente, a qual, de acordo com a Recorrente,
demonstraria que os débitos a título de IRPJ (código 2362), vinculados ao
Processo Administrativo no 11080.00.1802/2005-23, foram devidamente
quitados, não restando saldo remanescente

b) Apresente relatório conclusivo podendo, se assim entender necessário, intimar
as fontes pagadoras para esclarecer eventuais inconsistências.
c) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908887/2008-15

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital